Tribunal: TJSP
Processo: 1004459-40.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELO ORÇAMENTO UNILATERAL DE OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELO ORÇAMENTO UNILATERAL DE OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. NO CASO CONCRETO A SEGURADORA NÃO SOUBE INDICAR O PARADEIRO DOS BENS E PEÇAS ALEGADAMENTE DANIFICADOS. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.